Tribunal: TJDFT
Processo: 0711447-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0711447-66.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GABRIEL DE MATOS FRANCO, THAIS CRISTINA BARBOSA BORBA APELADO: ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, BANK INVEST ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Gabriel de Matos Franco e Thais Cristina Barbosa Borba contra sentença do juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho (Id 64767795) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelos ora apelantes em desfavor de Zema Administradora de Consórcio Ltda. e de Bank Invest Assessoria Empresarial Ltda. (“Investbank”), julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos: Ante o exposto, JULGO O PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE para: 1) Rescindir, por desistência do consumidor, os contratos de adesão ao grupo de consórcio firmados entre as partes; 2) Condenar a parte ré a restituir ao autor os valores pagos, em até 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo, com a retenção apenas da taxa de administração prevista na proposta de adesão. As parcelas restituídas devem ser corrigidas monetariamente pelo INPC, a partir dos desembolsos. Os juros de mora à taxa de 1% am são devidos após o trigésimo dia do encerramento do grupo consorcial. Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, na proporção de 50%. Fixo os honorários em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2o do CPC. Suspendo a exigibilidade das verbas de sucumbência devida pelo autor, na forma do art. 98, §3o do CPC, pois a parte faz jus à gratuidade judiciária. Declaro resolvido o mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC. Inconformados, o réu Bank Invest (Id 64767797) e os autores (Id 64767798) opuseram embargos de declaração, os quais foram rejeitados pela decisão de Id 64767809. Ainda irresignada, a parte autora apela. Em razões recursais (Id 64767813), sustenta, em suma, ter a sentença recorrida se limitado a afirmar que a promessa de contemplação não partiu do réu Zema, ignorando, todavia, que esta foi feita pelo réu Bank Invest, cujo preposto se apresentou como representante do corréu e induziu os consumidores em erro. Defende ser o réu Zema cúmplice na ausência de informações claras e na propaganda enganosa perpetuada, pois permitiu que o Bank Invest o representasse nas intermediações e fizesse falsas promessas de contemplação. Afirma que, uma vez reconhecida a existência de grupo econômico e a culpa dos apelados na rescisão contratual, deve haver imediata restituição de valores. Ao final, requer: “o conhecimento do presente recurso e apelação e, no mérito, o provimento, para que a sentença seja reformada para reconhecer o grupo econômico formado pelas Apeladas e a culpa exclusiva pela rescisão contratual, com a consequente restituição imediata dos valores”. Dispensado o recolhimento do preparo, por ser a parte apelante beneficiária da gratuidade de justiça (Id 64767396). Contrarrazões dos apelados pelo desprovimento do recurso dos autores (Id 64767816 e 64767817). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. Atrelado ao interesse recursal e aos postulados do contraditório e da ampla defesa está o princípio da dialeticidade dos recursos, que impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial impugnado, o dever de indicar os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Importa que, ao recorrer, a parte apresente razões que fundamentem o pretendido reexame da decisão judicial atacada, para afastar prejuízo pela perda de posição jurídica de vantagem processual. No recurso, objetiva obter pronunciamento mais favorável, para invalidar o ato judicial atacado por vícios que o maculam, para que nova e hígida decisão venha a ser proferida. No caso, o recurso não deve ser admitido, porque não preenchidos os requisitos para que seja conhecido. Com efeito, o ordenamento jurídico processual pátrio, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. Tal princípio informa que à parte insatisfeita com o provimento judicial se impõe o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva, mediante o instrumento de impugnação adequado, os fundamentos que dão lastro ao seu inconformismo, isto é, as razões do pedido de prolação de outra decisão sob pena de, não o fazendo, sujeitar seu recurso ao não conhecimento por não preencher o requisito extrínseco da regularidade formal (CPC, 1.010, II a IV). Oportuno destacar, sobre o tema, o seguinte escólio doutrinário: Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. O procedimento recursal é semelhante ao inaugural de ação civil. A petição inicial, devendo, pois, conter os fundamentos de fato e de direito que embasariam o inconformismo do recorrente, e, finalmente, o pedido de nova decisão. Tanto é assim, que já se afirmou ser causa de inépcia a interposição de recurso sem motivação. São as alegações do recorrente que demarcam a extensão do contraditório perante o juízo ad quem, fixando os limites de aplicação da jurisdição em grau de recurso. As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão. (Nelson Nery Junior, in Princípios Fundamentais – Teoria Geral dos Recursos, 5a ed. São Paulo: RT, 2000, pp. 149/150) No caso, malgrado a parte apelante alegue que a sentença deve ser parcialmente reformada, a fim de que seja determinada a restituição imediata dos valores pagos durante a vigência dos contratos de consórcio, não impugna, especificamente, os fundamentos adotados na sentença recorrida para afastar referida pretensão. Vejamos. Objetivamente, a sentença recorrida (Id 64767795), ao sopesar analiticamente os elementos de convicção coligados aos autos, afirmou não haver prova da ocorrência de promessa de contemplação por quaisquer dos réus, de modo que o ônus da extinção prematura do contrato deve ser atribuído aos autores. No que concerne ao réu Bank Invest, o juízo de origem consignou que os áudios aparentemente endereçados a ele, apesar de revelarem a intenção dos autores de investir em seus negócios os valores eventualmente obtidos nos contratos e a crença de que seriam contemplados em pouco tempo, não permitem concluir que os aderentes foram induzidos em erro. Nesse contexto, caberia à parte apelante rebater os referidos argumentos para o fim de reformar a sentença apelada, indicando, precisamente, as provas suficientes que permitam superar a conclusão adotada. Ocorre que, em razões recursais, a parte autora/apelante limitou-se a genericamente a alegar que foi induzida em erro pelo réu Bank Invest, o qual supostamente havia prometido a contemplação imediata após o pagamento das primeiras parcelas, bem como a sustentar a possibilidade de se responsabilizar solidariamente o réu Zema, em razão da existência de grupo econômico. Nada mencionou, todavia, acerca dos elementos de prova, os quais, segundo o magistrado de origem, não insuficientes a demonstrar a existência de engodo apto a justificar a crença de que os autores seriam imediatamente contemplados após o pagamento das primeiras parcelas dos consórcios. De sorte, alegações genéricas e/ou desconexas dos motivos de fato e de direito considerados na sentença não lhe conferem capacidade para confrontar, em concreto, os fundamentos resolutórios do processo. Enfim, a parte autora/apelante não desenvolveu argumentos tendentes a infirmar os fundamentos do decisum. Olvidou, assim, do ônus de analiticamente indicar eventual desacerto dos motivos de decidir adotados pelo juízo, com o que desatendeu ao comando legal positivado no artigo 1.010, II a III, do CPC e, em última análise, o próprio princípio da dialeticidade. A propósito, sobre a necessidade de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, confira-se os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO QUE NÃO IMPUGNA OS MOTIVOS DA DECISÃO RECORRIDA. REPETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO ANTERIOR, EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Se, por um lado, o juiz deve fundamentar suas decisões, sob pena de nulidade (art. 93, inciso IX, da Constituição Federal), de outro, a parte deve especificar os motivos pelos quais leva sua pretensão ao Judiciário. E, por força do princípio da dialeticidade, deve ela apontar, no ato de interposição do recurso, causa hábil para subsidiar o pedido de reforma, confrontando a que embasou a decisão recorrida. 2. O recurso que meramente repete argumentos de petição anterior, argumentos esses expressamente refutados na decisão recorrida, não se desincumbe do ônus de impugnação específica. Decisão monocrática de não conhecimento mantida. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1722036, 07070560520228070001, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no PJe: 8/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 2. A ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a parte apelante não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1693982, 07452285020218070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2023, publicado no DJE: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O recurso é, portanto, manifestamente inadmissível pela irregularidade formal constatada, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade. Não deve, por conseguinte, ser conhecido. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação manifestamente inadmissível. Em observância ao previsto no art. 85, § 11, do CPC, majoro em 1% (um por cento) os honorários advocatícios fixados na origem em desfavor da parte apelante, ressalvada a suspensão de exigibilidade, em razão do deferimento da gratuidade de justiça na instância de origem. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição com a adoção das providências indispensáveis ao registro e às comunicações necessárias. Em seguida, encaminhe-se ao juízo de origem, para as medidas cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de janeiro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora